Tribunal: TJDFT
Processo: 0727874-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de natureza liminar, interposto por IVALDO ARAUJO DE AGUIAR contra o despacho proferido pelo juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença autuado sob o no 0070379-45.2010.8.07.0001, proposto por CONDOMÍNIO SOLAR D BRASÍLIA em seu desfavor, não conheceu de pedido de reconhecimento de impenhorabilidade do bem. Nos termos do despacho de id 18777892, após a interposição do recurso, o agravante apresentou petição na origem pretendendo remir a dívida, inclusive com depósito judicial da quantia supostamente devida. Considerando que a possibilidade de extinção do cumprimento de sentença pelo pagamento torna inútil a manifestação deste e. Tribunal acerca de questões processuais referentes ao procedimento anterior de alienação judicial do bem, aguarde-se a deliberação do juízo singular acerca do pedido de remição da dívida formulado. Caberá ao agravante, imediatamente após a decisão vindoura do juízo singular, se manifestar no agravo comunicando seu teor, de modo a se apurar se subsiste o interesse no prosseguimento do recurso. Intime-se. Brasília, 2 de setembro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator